Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A ofendida ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo de forma detalhada que o réu a agrediu fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial. Sendo o depoimento da ofendida corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pelo laudo pericial, em que os peritos atestaram a presença de escoriações compatíveis com as agressões relatadas pela vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.